Tribunal: TJPA
Processo: 0800297-25.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-01-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800297-25.2020.8.14.0028

APELANTE: IRACEMA DIAS MARTINS

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. RECURSOS DE APELAÇÃO DO AUTOR E RÉU. CONTRATAÇÃO COM ANALFABETO. CONTRATO OBJETO DA LIDE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS DO ART.595 CC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. ARBITRADOS EM R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, POSTO QUE OBSERVADAS AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS, À UNANIMIDADE.

1.

Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude, especialmente quando a instituição financeira deixa de apresentar o contrato de empréstimo consignado objeto da lide, como ocorreu no caso concreto. Aplicação da Súmula 479, STJ.

2. A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$3.000,00 (três mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado, considerando as peculiaridades do caso concreto.

3. O banco não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação e que o contrato obedece os requisitos do art.595 do CC.

4.Recursos conhecidos e desprovidos, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
IRACEMA DIAS MARTINS
em face de sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais, ajuizada em face de
BANCO PAN S/A.

Após regular processamento, foi proferida sentença com o seguinte comando final:

“(...)
Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pleitos autorais para o fim de, nos termos do art. 487, I, do CPC: a) DECLARAR a nulidade do contrato de empréstimo consignado de n. de nº 3100718653, vinculado ao benefício previdenciário da parte demandante (NB 1641174878); b) CONDENAR o réu, a restituir, em dobro, todos os valores que houver indevidamente descontados do benefício da parte autora relativos ao contrato ora declarado nulo (contrato n. 3100718653), devidamente corrigido pelo INPC-A desde cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação, respeitada a prescrição quinquenal; c) CONDENAR o réu, a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC-A, a partir da prolação da sentença, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso (Súm. 54 do STJ).

Inconformada, a requerente interpôs o presente recurso de apelação (ID 15613019) defendendo a necessidade de reforma da sentença , tendo em vista que o quantum fixado a título de danos morais , ante a ofensa aos danos sofridos pela parte autora , não condiz com os parâmetros de quantum indenizatórios fixados pela jurisprudência pátria . Requereu o conhecimento e provimento do presente recurso para majorar os danos morais arbitrados.

Irresignado, o banco interpôs recurso de apelação alegando preliminarmente o cerceamento do direito de defesa , no mérito argumenta a inequívoca comprovação de regularidade da contratação, afirmando que o contrato firmado é válido e a parte recorrida recebeu o valor do empréstimo. Sustenta que o valor arbitrado a título de danos morais é excessivo. Requereu o conhecimento e provimento do presente recurso

Contrarrazões ao recurso de apelação pugnando pelo desprovimento do recurso. (ID 15610335)

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 05 de dezembro de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
dos recursos.

2.

Razões recursais do banco/ demandado.

Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco no benefício previdenciário da autora, referente a dois contratos de empréstimo consignado nº 310071865-3, no valor de R$ 1.529,22 reais, das quais foram descontadas 22 (parcelas) de R$ 45,80 (quarenta e cinco reais e oitenta centavos) e o contrato nº309873443-1, empréstimo no valor de R$ 1.539,73, já tendo sido descontada 1 parcela de R$ 46,70.

A tese defendida consiste na regularidade da contratação, já que,

o banco recorrente afirma que o contrato firmado obedeceu os requisitos do artigo 595 do Código Civil.

A instrução desenvolvida ratifica as alegações constantes na exordial. Observa-se pelos documentos carreados (ID 15612988), que a parte autora é analfabeta e em razão disso, o contrato firmado deveria observar os requisitos previstos no artigo 595 do Código Civil, o qual dispõe:

Art. 595.
No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.

Em análise ao contrato de empréstimo pessoal consignado em folha de pagamento ou em benefício previdenciário (ID 15613007) observa-se que não consta no instrumento a assinatura a rogo de terceiro, essencial para suprir a incapacidade de leitura e escrita da negociante.

Deste modo, observa-se que muito embora conste no instrumento o polegar da demandante e assinatura de duas testemunhas, não foi demonstrada a presença de terceiro que pudesse esclarecer à contratante as questões contratuais expostas no instrumento e suprir a vulnerabilidade da mesma naquele negócio jurídico. Dessa forma, a falta de um elemento substancial impede a validade do contrato, nos termos da remansosa jurisprudência do STJ.

Além disso, não foi juntado aos autos o comprovante de que houve o depósito do valor contratado na conta da recorrente, deste modo, não resta demonstrada a efetivação da contratação.

Outrossim, no relatório de empréstimos consignados juntados no ID 15612990 consta a informação que o empréstimo, objeto da demanda, foi excluído pelo banco em 2016 e 2018 e o banco não justifica a razão da exclusão do referido empréstimo, antes da quitação do mesmo.

Deste modo, não tendo sido evidenciada a regularidade da contratação dos empréstimos ora debatidos, seja pela falta da apresentação de instrumento contratual válido, seja pela comprovação do valor depositado em conta corrente da autora, deve ser mantida a sentença recorrida.

3.

Razões recursais da autora.

Pretende a autora/ apelante a majoração dos danos morais arbitrados na sentença em R$ 3000, 00 afirmando que o quantum indenizatório fixado não se coaduna com as indenizações estabelecida pelos tribunais superiores.

Primeiramente, cumpre pontuar que, no caso em tela, os danos morais são inequivocamente devidos, haja vista que o Banco apelado não comprovou a regularidade da contratação.

Sabe-se que os danos morais devem ser fixados de forma a cumprir com sua dupla finalidade, qual seja, amenizar a dor sofrida pela vítima e punir, de modo eficaz, o causador do dano, evitando-se novas ocorrências desse ato ilícito. Deve o julgador, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade fixar o valor da indenização, sem olvidar-se que o objetivo da reparação se destina, também, para evitar que condutas semelhantes se repitam.

Consoante se observa na inicial, verifica-se que os descontos realizados totalizaram o valor de R$ 1.054, 30 .

A meu ver, o valor de R$3.000,00 fixado pelo juízo
se mostra
suficiente para servir de punição ao Banco apelado e compensar o autor pelos transtornos sofridos, além de não se afastar dos precedentes
[1]
desta Turma em situação análoga.

4.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
dos recursos de apelação interposto por Iracema Dias Martins e Banco Pan, porém
NEGO-LHES

PROVIMENTO
mantendo a sentença em todos os seus termos
.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL EM A
ÇÃ
O DECLARAT
Ó
RIA DE NULIDADE CONTRATAUAL C/C REPETI
ÇÃ
O DE IND
É
BITO C/C INDENIZA
ÇÃ
O POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URG
Ê
NCIA - M
É
RITO: EMPR
É
STIMO N
Ã
O CONTRATADO
–

INEXIST
Ê
NCIA DE RELA
ÇÃ
O JUR
Í
DICA
–
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVI
Ç
O
–
OCORR
Ê
NCIA DE ATO IL
Í
CITO - CANCELAMENTO DO CONTRATO EM MOMENTO POSTERIOR - DANO MORAL CONFIGURADO
–
QUANTUM INDENIZAT
Ó
RIO
–
MINORA
ÇÃ
O
–
POSSIBILIDADE
–
CABIMENTO DA DEVOLU
ÇÃ
O EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO
–
NECESSIDADE DE DELIMITA
ÇÃ
O DOS VALORES A RESTITUIR - LITIG
Â
NCIA DE M
Á
-F
É
SUSCITADA EM CONTRARRAZ
Õ
ES
–
DESCABIMENTO
–
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

No caso vertente, restou devidamente comprovado a ocorr
ê
ncia de ato il
í
cito perpetrado pela parte apelante, consubstanciado na realiza
çã
o de contrato de empr
é
stimo n
ã
o contratado pelo consumidor.

2.

Em que pese constar dos autos o cancelamento administrativo do contrato lan
ç
ado, o empr
é
stimo j
á
constava do extrato fornecido pelo INSS. Cancelamento que por si s
ó
n
ã
o tem o cond
ã
o de impedir os descontos, uma vez que este n
ã
o se d
á
de forma autom
á
tica.

3.

Dano moral configurado. Quantum indenizat
ó
rio que merece ser minorado, diante das peculiaridades do caso vertente. Redu
çã
o de R$ 5.000,00 para 3.000,00.

4.

Cabimento da Restitui
çã
o em dobro. Desnecessidade de demonstra
çã
o da m
á
-f
é
da institui
çã
o financeira. Ressalva quanto as parcelas a serem restitu
í
das.

5.

Pedido de aplica
çã
o de multa por litig
â
ncia de m
á
f
é
suscitada em contrarraz
õ
es. Inocorr
ê
ncia.

6.

Recurso de Apela
çã
o CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, a fim de minorar o quantum indenizat
ó
rio a t
í
tulo de danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 3.000,00 (tr
ê
s mil reais), bem assim que os valores a restituir levem em considera
çã
o aqueles efetivamente descontados, devidamente comprovados em sede de liquida
çã
o de senten
ç
a, mantendo as demais disposi
çõ
es da senten
ç
a ora vergastada

(8998270, 8998270, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES,
Ó
rg
ã
o Julgador 2
ª
Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-04-12, Publicado em 2022-04-12))

Belém, 30/01/2024